Tribunal: TJMT
Processo: 1008152-06.2026.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008152-06.2026.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIEL SILVA SOUSA - CPF: 568.663.721-00 (RECORRIDO), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), MANAYRA SILVA FARDIM - CPF: 044.195.051-50 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO - SGPA/SEMA-MT (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PEDIDO DE DESEMBARGO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 1.436/2022. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONTROLE JUDICIAL DA MORA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária de sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à apreciação de requerimento administrativo de desembargo relacionado ao Termo de Embargo nº 0823002323, no prazo previsto no artigo 17, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, tornando definitiva a medida liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demora injustificada da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo de desembargo, em desconformidade com o prazo regulamentar previsto em norma estadual, caracteriza omissão ilegal apta a ensejar a intervenção do Poder Judiciário por meio de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle jurisdicional da mora administrativa não implica interferência na discricionariedade técnica da autoridade ambiental, pois se limita a assegurar o cumprimento do dever de decidir dentro dos prazos estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

4.

O Decreto Estadual nº 1.436/2022 estabelece prazo objetivo de 15 dias úteis para que a autoridade competente decida acerca da manutenção ou cessação da penalidade de embargo após a apresentação da documentação necessária pelo administrado.

5.

A complexidade do procedimento administrativo, a elevada demanda ou dificuldades estruturais do órgão público não afastam, por si sós, o dever de observância dos prazos legalmente fixados quando ausente demonstração concreta de circunstância excepcional impeditiva da análise tempestiva do pedido.

6.

A demora excessiva na apreciação do requerimento administrativo configura omissão ilegal, por violar os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo administrativo, garantias que alcançam também a atuação da Administração Pública.

7.

A posterior apreciação do pedido administrativo e o levantamento do embargo em cumprimento à ordem judicial não afastam a ilegalidade da mora anteriormente configurada, evidenciando a necessidade da atuação jurisdicional para cessar a inércia administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento:

1.

A Administração Pública deve apreciar pedidos administrativos de desembargo dentro do prazo regulamentar previsto em norma específica, sob pena de caracterização de omissão ilegal.

2.

A demora injustificada na tramitação de processo administrativo viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, legitimando o controle jurisdicional para assegurar a prolação de decisão administrativa.

3.

A determinação judicial para que a autoridade administrativa decida pedido submetido à sua apreciação não representa ingerência no mérito técnico ou na discricionariedade do órgão ambiental, mas garante o cumprimento do dever legal de decidir.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 1º, e 25; Código de Processo Civil, art. 487, I; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 17, parágrafo único, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Remessa Necessária nº 1037536-53.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 24.07.2023, publ. DJE 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Eliel Silva Sousa em face de ato atribuído ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à apreciação de seu requerimento administrativo de desembargo, formulado no âmbito do Processo Administrativo relacionado ao Termo de Embargo nº 0823002323, observando-se o prazo estabelecido no artigo 17, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida (id. 370928383).

Sem a interposição de recurso voluntário, os autos foram encaminhados a esta Corte para o reexame obrigatório da decisão, conforme previsto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pela ratificação integral da sentença submetida ao reexame necessário, ao entendimento de que restou demonstrada a omissão indevida da Administração Ambiental quanto à análise do pedido de desembargo, em desacordo com o prazo estabelecido no Decreto Estadual nº 1.436/2022 e em afronta aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da razoável duração do processo (id. 373183365).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se de
Remessa Necessária da Sentença
, que,

nos autos do Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à apreciação de seu requerimento administrativo de desembargo, formulado no âmbito do Processo Administrativo relacionado ao Termo de Embargo nº 0823002323, observando-se o prazo estabelecido no artigo 17, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida.

Denota-se dos autos que

Eliel Silva Sousa ajuizou Mandado de Segurança em face de ato omissivo atribuído ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, , alegando que protocolizou pedido administrativo de desembargo em 12/01/2026, mas a Administração permaneceu inerte, ultrapassando o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 17, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

No curso do processo, foi concedida liminar determinando que a autoridade coatora analisasse o pedido administrativo no prazo de 15 dias úteis. Após a ordem judicial, a SEMA proferiu a Decisão Administrativa Interlocutória nº 003224/2026, reconhecendo a regularidade da situação apresentada e determinando o desembargo total da área objeto do termo administrativo.

Ao analisar os pedidos formulados na inicial o Magistrado singular concedeu
a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

[...] 2.DISPOSITIVO Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de, confirmando a liminar deferida, reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à análise do seu requerimento administrativo de desembargo no prazo legal. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e Súmulas 105 do STJ e 512 do STF (Sic. id. 370928383).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Inicialmente, cumpre destacar que a pretensão deduzida na presente ação mandamental não se confunde com a discussão acerca da regularidade ambiental da área, da legitimidade do embargo imposto ou da existência de elementos técnicos aptos a justificar sua manutenção ou cessação.

A sentença, de forma acertada, restringiu-se ao exame da mora administrativa verificada na apreciação do pedido de desembargo formulado pelo impetrante, matéria passível de controle jurisdicional por envolver a observância dos princípios da legalidade, eficiência e duração razoável do processo administrativo.

Com efeito, o Decreto Estadual nº 1.436/2022 estabelece regra expressa quanto ao prazo a ser observado pela autoridade ambiental competente na apreciação de requerimentos destinados à cessação das penalidades de embargo ou interdição.

O artigo 17 do referido diploma dispõe que a cessação da medida restritiva dependerá da celebração de termo de compromisso destinado à correção da irregularidade ou de decisão da autoridade responsável pelo julgamento do auto de infração, a ser proferida mediante apresentação de documentação comprobatória da regularização da atividade.

Em complemento, o parágrafo único do mencionado dispositivo determina que, após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora possui o prazo de 15 (quinze) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da manutenção ou cessação da penalidade aplicada.

No mesmo sentido, o artigo 49, § 3º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022 reforça o dever de celeridade no âmbito dos processos administrativos ambientais ao autorizar a emissão de decisões interlocutórias destinadas à análise das medidas de embargo, interdição e apreensão, sem prejuízo do prosseguimento da instrução processual, observando-se, contudo, o prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 17.

Nota-se, portanto, a própria regulamentação administrativa estadual estabelece marco temporal objetivo para a manifestação da autoridade ambiental, não havendo margem para que a Administração se mantenha indefinidamente inerte diante de requerimento regularmente apresentado pelo administrado.

A existência de procedimento administrativo complexo ou o volume de demandas existentes no órgão ambiental, por si só, não constituem justificativas aptas a afastar o cumprimento dos prazos legalmente fixados, especialmente quando ausente demonstração concreta de circunstância excepcional que impossibilitasse a apreciação tempestiva do pedido.

No caso concreto, verifica-se que o Impetrante protocolizou, em 12/01/2026, requerimento administrativo de desembargo, o qual foi juntado ao Processo Administrativo nº 001855/2023, permanecendo sem qualquer manifestação da autoridade competente até a propositura do mandado de segurança, ocorrida em 13/02/2026, em manifesta desconformidade com o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 17, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

A excessiva demora na apreciação da postulação administrativa caracteriza omissão ilegal do Poder Público, pois impede o administrado de obter resposta tempestiva quanto ao exercício de seu direito e compromete a efetividade da atuação estatal.

A garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se limita ao âmbito judicial, alcançando igualmente os procedimentos administrativos, os quais devem ser conduzidos de maneira eficiente e em tempo adequado, conforme também impõe o princípio da eficiência previsto no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal.

Não se admite que dificuldades operacionais, insuficiência estrutural ou elevado número de processos em tramitação sejam utilizados como justificativa genérica para a perpetuação da mora administrativa, sob pena de se transferir ao administrado o ônus decorrente de deficiências internas da Administração Pública.

Admitir entendimento contrário significaria esvaziar a eficácia da garantia constitucional da duração razoável do processo e relativizar indevidamente o dever estatal de atuação eficiente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual nº 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública. (N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 08/08/2023).

Ressalte-se, ainda, que a concessão da segurança não representou qualquer interferência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade técnica do órgão ambiental.

A determinação judicial restringiu-se a assegurar que a Administração exercesse sua competência decisória dentro dos limites temporais estabelecidos pelo próprio ordenamento jurídico, preservando-se integralmente a atribuição da SEMA/MT para avaliar, com base em critérios técnicos, a manutenção ou o levantamento do embargo.

Inclusive, o desenvolvimento posterior do procedimento administrativo evidencia a correção da decisão recorrida, pois, em cumprimento à determinação judicial, o Estado de Mato Grosso proferiu a Decisão Administrativa Interlocutória nº 003224/2026, por meio da qual deliberou pelo desembargo imposto pelo Termo de Embargo/Interdição nº 0823002323, datado de 30/05/2023, após concluir, mediante análise técnica, que a área se encontrava regularizada. Tal circunstância não afasta a ilegalidade anteriormente configurada, mas, ao contrário, demonstra que a atuação jurisdicional foi necessária para cessar a omissão administrativa que deu causa à impetração do
writ
.

Dessa forma, demonstrada a inobservância injustificada do prazo regulamentar pela autoridade ambiental, bem como a violação aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo administrativo, impõe-se a manutenção integral da sentença submetida ao reexame necessário, por seus próprios fundamentos, uma vez que a concessão da segurança limitou-se ao reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante de obter decisão administrativa em prazo legal, sem adentrar no mérito da autuação ambiental.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026